Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702986-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR PACIENTE: FELLIPE BARBOSA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR, advogado constituído, com OAB/DF no 72.170, em favor de FELLIPE BARBOSA OLIVEIRA, preso desde 18/1/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva. Alega o impetrante que o ingresso ao imóvel pelos policiais ocorreu de maneira ilegal, uma vez que ausente qualquer situação de flagrante. Além disso, acrescenta que os relatos policiais coincidem com o flagrante já narrado em outros autos. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando não há evidências acerca da materialidade e indícios de autoria, haja vista que no lote diligenciado há seis casas diferentes. Declara que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos, idôneos e contemporâneos, que os fatos ocorreram de maneira diversa e que a segregação cautelar viola o princípio da presunção da proporcionalidade. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa, além de ser o único responsável por menor de 18 (dezoito) anos e de tia deficiente. Sustenta que os demais envolvidos foram beneficiados com a liberdade provisória, o que também deveria ter-lhe sido aplicado. Por fim, afirma que a denúncia é inepta e padece de justa causa. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a sua revogação com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. Pretende ainda o trancamento da ação penal. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Fábio Eduardo Marques (fls. 211/215). É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão resistida, tampouco qualquer documento voltado a demonstrar a dinâmica fática-processual do delito imputado ao paciente ou mesmo a denúncia a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 30 de janeiro de 2024 18:42:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora